Tribunal: TJMT
Processo: 1010771-32.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010771-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), EMANUELLY NEMER SANTOS MESTAFA - CPF: 054.044.131-74 (AGRAVADO), THABYTA GEOVANNA ALVES AMERICO - CPF: 700.073.191-50 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010771-32.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

AGRAVADA:
EMANUELLY NEMER SANTOS MESTAFA.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de obrigação de fazer consistente na baixa de gravame, fixou multa cominatória diante do descumprimento da ordem judicial, rejeitando alegações de nulidade e de excesso da penalidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada configura nulidade por decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC; (ii) saber se é válida a incidência da multa cominatória diante do cumprimento tardio da obrigação; e (iii) saber se o valor fixado a título de astreintes observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A vedação à decisão surpresa exige prévia oportunidade de manifestação, não se configurando quando a matéria decidida já foi objeto de debate processual e houve intimação regular da parte, ainda que esta permaneça inerte.

4. A fixação de astreintes constitui medida coercitiva típica, prevista nos arts. 536 e 537 do CPC, podendo ser estabelecida em qualquer fase processual diante do inadimplemento da obrigação, independentemente de prévia cominação na sentença.

5. A resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial legitima a incidência da multa, inclusive quanto ao período de mora, sob pena de esvaziamento da efetividade da tutela jurisdicional.

6. A exigência de intimação pessoal é mitigada quando evidenciada a ciência inequívoca da parte quanto à obrigação, afastando a incidência da Súmula 410 do STJ no caso concreto.

7. O valor da multa fixado em patamar diário com limitação máxima revela-se proporcional, sendo o montante final consequência direta da conduta da parte inadimplente, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade por decisão surpresa quando a parte foi previamente intimada para se manifestar sobre o descumprimento da obrigação e permaneceu inerte. 2. A multa cominatória pode ser fixada em qualquer fase processual, inclusive no cumprimento de sentença, como instrumento de efetividade da tutela jurisdicional. 3. A incidência das astreintes é legítima diante de descumprimento reiterado, sendo proporcional o valor que decorre da resistência injustificada da parte.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010771-32.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONA HONDA LTDA.

AGRAVADA:
EMANUELLY NEMER SANTOS MESTAFA.

RELATÓRIO.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, na qual foi reconhecido o descumprimento de obrigação de fazer consistente na baixa de gravame sobre veículo, fixando-se multa cominatória no valor de R$ 500,00 por dia de atraso, limitada ao montante de R$ 30.000,00.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária foi extinta com resolução de mérito após a purga da mora pela parte devedora, ocasião em que restou determinada à instituição financeira a baixa do gravame no prazo de cinco dias, sob pena de multa.

Não obstante, a obrigação somente foi cumprida em 02/12/2025, meses após o prazo fixado, sem apresentação de justificativa plausível, circunstância que ensejou a instauração da fase de cumprimento de sentença e, posteriormente, a fixação das astreintes pelo Juízo de origem.

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por configurar decisão surpresa, a impossibilidade de fixação retroativa da multa, a ausência de intimação pessoal, bem como a desproporcionalidade do valor arbitrado.

Requer, assim, o afastamento ou, subsidiariamente, a redução das astreintes.

A agravada, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da decisão, argumentando que a multa decorre da resistência injustificada da agravante, a qual, embora ciente da obrigação, deixou de cumpri-la por longo período.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Nulidade por decisão surpresa.

Egrégia Câmara:

A alegação de nulidade por decisão surpresa não comporta acolhimento.

O art. 10 do Código de Processo Civil consagra a vedação às decisões-surpresa, exigindo que o Magistrado não decida com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido oportunizado às partes prévio contraditório.

Tal comando deve ser interpretado à luz do modelo cooperativo de processo, que impõe às partes o dever de participação ativa e leal no desenvolvimento da relação processual.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a agravante foi reiteradamente intimada para cumprir a obrigação de fazer e, posteriormente, para se manifestar acerca das alegações de descumprimento formuladas pela parte exequente.

Ainda assim, deixou transcorrer os prazos sem qualquer manifestação eficaz, vindo a comprovar o cumprimento apenas de forma tardia.

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada não se fundou em elemento novo ou inesperado, mas sim em circunstância amplamente debatida no processo, qual seja, o inadimplemento da obrigação judicialmente imposta.

A fixação da multa cominatória decorreu diretamente da resistência da parte executada, sendo medida típica e previsível no âmbito da execução de obrigação de fazer.

Sob a ótica da interpretação sistemática dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, a imposição de astreintes pode ocorrer em qualquer fase processual, inclusive no cumprimento de sentença, justamente como instrumento de efetivação da tutela jurisdicional.

Não se exige, para tanto, prévia fixação na sentença, tampouco nova intimação específica para a cominação, quando já configurado o descumprimento e assegurada a oportunidade de manifestação.

A interpretação teleológica do instituto reforça essa conclusão, pois a finalidade das astreintes é conferir efetividade às decisões judiciais, evitando que o devedor se beneficie da própria inércia.

Exigir nova abertura de contraditório em situação de reiterado descumprimento, já submetida à ciência da parte, implicaria indevido esvaziamento da função coercitiva da medida.

Ademais, não se pode olvidar que o contraditório não se resume à mera formalidade, mas exige efetiva oportunidade de participação, a qual foi devidamente assegurada no caso concreto, ainda que não aproveitada pela agravante.

Diante desse contexto, não há falar em decisão surpresa, tampouco em violação ao art. 10 do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, a preliminar.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à validade e adequação da multa cominatória fixada em razão do descumprimento de obrigação de fazer.

Pois bem.

No que se refere à alegação de impossibilidade de incidência retroativa da multa, cumpre reconhecer que, em regra, a astreinte possui caráter prospectivo.

Todavia, a análise do caso concreto revela situação de resistência prolongada e injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

Os fatos comprovados indicam que a agravante, embora ciente da obrigação e instada reiteradamente a cumpri-la, somente procedeu à baixa do gravame meses após o prazo fixado, sem qualquer justificativa plausível.

Nesse contexto, admitir a impossibilidade de incidência da multa sobre o período de mora equivaleria a esvaziar a eficácia coercitiva do instituto, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

A interpretação teleológica do art. 537 do CPC, orientada pelos princípios da efetividade e da boa-fé processual, autoriza a incidência da multa diante de descumprimento reiterado, como verificado na espécie.

Quanto à alegação de ausência de intimação pessoal, invocando a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, não assiste razão à agravante.

A evolução jurisprudencial tem mitigado a exigência de intimação pessoal quando demonstrada a ciência inequívoca da parte acerca da obrigação.

No caso, a agravante participou ativamente do processo e, inclusive, manifestou-se posteriormente informando o cumprimento tardio da obrigação, o que evidencia pleno conhecimento da ordem judicial e de seu descumprimento, afastando a alegada nulidade.

No tocante à proporcionalidade da multa fixada, não se verifica, igualmente, ilegalidade ou excesso manifesto.

A multa foi arbitrada em R$ 500,00 por dia, com limitação ao montante de R$ 30.000,00, o que revela observância aos critérios de razoabilidade e moderação.

Importa destacar que o valor final da penalidade decorre diretamente da conduta da própria agravante, que prolongou o inadimplemento por período significativo.

A jurisprudência consolidada admite a manutenção das astreintes quando o montante elevado resulta da resistência injustificada do devedor, não configurando, por si só, enriquecimento sem causa.

Ademais, a natureza da obrigação — baixa de gravame que impede o pleno exercício do direito de propriedade — revela a relevância da medida coercitiva, sendo legítima a fixação de multa em patamar apto a compelir o cumprimento tempestivo da ordem judicial.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão agravada se encontra em consonância com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026